Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais e lucros cessantes – compra-e-venda de veículo usado – detecção de vício oculto não demonstrada, tampouco letargia no conserto realizado em oficina mecânica – lucros cessantes e venda casada, da mesma sorte, não comprovados - prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor, nos termos do artigo 373, inciso I,

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais e lucros cessantes – compra-e-venda de veículo usado – detecção de vício oculto não demonstrada, tampouco letargia no conserto realizado em oficina mecânica – lucros cessantes e venda casada, da mesma sorte, não comprovados - prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, do que não se desincumbira – resultado de improcedência preservado - recurso improvido.